Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-65.2023.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviços de água e esgoto. Ação declaratória de inexigibilidade, c/c indenização para reparação de danos morais. Aumento anormal do valor das faturas. Inexigibilidade. Demora no conserto do vazamento interno pelos autores. Dano moral não configurado.

1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Recurso dos autores não

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviços de água e esgoto. Ação declaratória de inexigibilidade, c/c indenização para reparação de danos morais. Aumento anormal do valor das faturas. Inexigibilidade. Demora no conserto do vazamento interno pelos autores. Dano moral não configurado.

1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância.
2. Recurso dos autores não acolhido.
3. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Autores que não negam a existência de vazamento interno.
4. Não cabe repetição em dobro. Autores que não pagaram as faturas. Não comprovada a má-fé.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.